Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720886-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Conforme certidão de ID no 72266510, este processo foi distribuído a este Relator em razão do afastamento do Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, nos termos da decisão de ID no 72235341. Despachadas as medidas urgentes, ou não, e cessados os motivos do afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de Sua Excelência, o Desembargador Aiston Henrique de Souza. Desse modo, redistribuam. Brasília, DF, em 26 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator